Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705744-92.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FRANCISCO NUNES DE BRITO, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, MARIA ZICLEIDE SILVA DE BRITO, FRANCICLEITON SILVA DE BRITO D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator